Tribunal: TJPA
Processo: 0007889-25.2016.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007889-25.2016.8.14.0019

APELANTE: VITORIA DE JESUS PINHEIRO NEVES

APELADO: MUNICIPIO DE CURUCA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. ATO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR. TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. In casu restou caracterizada o transcurso do prazo prescricional para o ajuizamento da ação em desfavor da Fazenda Pública, tendo em vista as várias interrupções da relação jurídica contra as quais a servidora não se insurgiu oportunamente e
admite que a primeira demissão do serviço público no ano de 2004 e última
dispensada em 20 de junho de 2009, conforme consta do ID-
7927521 - Pág. 01/06, mas somente ingressou com a ação em
29 de outubro de 2016, restando

caracterizado o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, para a finalidade de propor a ação, para a discussão sobre a existência ou não de direito de reintegração da servidora, com base na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, na forma regulamentada no art. 1º do Decreto 20.910/1932. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Vitos. etc.

Acordam os Exelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 07.10.2024 até 16.10.2024.

Belém/PA, assinatura na dat e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO interposto nos autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MUNICÍPIO DE CURUÇA
contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO ajuizada por
VITÓRIA DE JESUS PINHEIRO NEVES, que foi julgada procedente com o seguinte dispositivo da sentença:
“...
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora VITORIA DE JESUS PINHEIRO NEVES, para conceder-lhe o provimento jurisdicional, já que a mesma preenche os requisitos para a recondução e reintegração ao cargo pretendido, bem como reconhecendo o direito à estabilidade funcional, como servidora do município.”

O Município apelante alegou que a sentença merecia reforma, sob os seguintes fundamentos:

Preliminar de inaplicabilidade dos efeitos da revelia em desfavor da Fazenda Pública, por se tratar de direito indisponível e a contrariedade com as provas dos autos, na forma do art. 345, inciso IV, do NCPC.

Existência de prescrição da ação face o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos para ajuizamento da ação com a finalidade de reintegração da servidora, a partir da data do desligamento em 30.12.2004 e depois em 01.01.2009, posto que a ação somente foi ajuizada em 18.11.2016, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria, e que não poderia ser aplicada à revelia diante das provas existentes.

Requereu assim que a apelação seja conhecida e provida, para julgar improcedente o pedido da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
7927528 - Pág. 01/06.

O Ministério Público junto ao 2.º grau presentou parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Mário Nonato Falângola opinando pelo conhecimento e provimento da apelação, para acolhimento da prescrição do direito de ação.

Esta Relatora proferiu decisão monocrática acolhendo a existência de prejudicial de mérito de prescrição, face o transcurso do prazo prescricional de 05 anos entre o ato de demissão e o ajuizamento da ação questionando sua legalidade.

A servidora interpôs o agravo interno alegando que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Sustenta que teria direito a reintegração no cargo público e recebimento dos proventos, por se encontrar na situação do art. 19 do ADCT, por estar no quadro de servidores desde 10.08.1982, e teria sido indevidamente desligada do serviço pelo ato da administração, quando já desfrutava da estabilidade extraordinária, transcrevendo julgados do TJE/PA sobre a matéria.

Invoca ainda a existência de direito adquirido por ter mais de 06 anos no serviço público e que somente poderia ser exonerada mediante a abertura de processo administrativo disciplinar com contraditório e ampla defesa, na forma do art. 5.º, inciso XXXVI, da CF, além do art. 6..º do Decreto n.º 4.657/1942, e que houve desvio de conduta da administração, posto que em 2006 defende que foi afastada por motivo de doença e requereu auxilio doença junto ao INSS, o que teria sido concedido em 24.12.2006, permanecendo até 20.01.2014, e que os atos praticados no período seriam nulos, e que ao tentar retornar foi surpreendida em 2014 com a informação que teria sido exonerada.

Sustenta ainda que todos os atos de demissão e recontratação no período de 2004, 2005 e 2009, são nulos, e defende que requereu junto ao RGPS o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA URBANO, por não ter o regime próprio de previdência no município, o qual foi concedido sob NB 1435192465 com vigência em 24/12/2006, o qual perdurou até 20/01/2014, defende que seu contrato de trabalho encontrava-se suspenso por força do auxilio doença e que o Agravado, agiu de má-fé realizando a demissão antecipada da Agravante no período em que a mesma estava afastada, em gozo do auxílio-doença.

Afirma que há erro material ao não analisar a demanda na íntegra, levando em consideração tão somente a data do afastamento, sem verificar que o município, ora Agravado, não juntou sequer cópia dos contratos, bem como, não apresentou parecer jurídico que justificasse a exoneração da Agravante, sendo desconsiderado o direito adquirido da Agravante a estabilidade, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, além do art. 37 do ADCT.

Defende ao final a existência de estabilidade e a aplicação do artigo 22 da lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, por força da exigência de processo disciplinar por força da estabilidade da servidora, transcrevendo jurisprudência, como também a aplicação da revelia e a ausência de interesse da administração na espécie, pois o município Agravado teve várias oportunidade de se manifestar nos autos, porém, m todas se absteve, vindo a se manifestar somente na apresentação do recurso de Apelação.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação para a reforma da sentença consoante os fundamentos expostos.

Consta da certidão do ID-18424664 - Pág. 1, que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Analisando os autos, entendo que a insurgência recursal não pode ser acolhida. Vejamos:

Inicialmente deve ser observado que os pedidos formulados na inicial dizem respeito aos seguintes tópicos:

“a) DIREITO que seja declarada a estabilidade extraordinária da Sra. VITÓRIA DE JESUS PINHEIRO NEVES no serviço público do Município Curuçá,
cabendo à Administração Pública optar pelo regime jurídico que melhor atenda às necessidades do serviço público, através de decreto do Sr.(a) Prefeito(a), vez que preenchidas todas as exigências previstas no art. 19 do ADCT
; b) DIREITO à recomposição dos vencimentos da Autora aos valores pagos em Janeiro de 2014, vez que ilegal a demissão desta dos servidores públicos de forma discricionária pela Administração, pois mantida a mesma carga horária de trabalho; c) pela observância pelo Poder Pública do limite da carga estabelecida na ‘Convenção Coletiva’, se o vínculo for celetista, ou no ‘Estatuto’, observada a limitação constitucional da jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro horas) semanais nesta última hipótese, sem redução de salário, e dos demais direitos trabalhistas previstos no art. 7° e art. 39, § 3°, da CF/88.”

Conforme se observa da simples leitura do pedido da inicial, que o pedido principal diz respeito a suposta existência de estabilidade da servidora, por supostamente ter ingressado no serviço público e adquirido a estabilidade extraordinária, considerando que teria sido admitida em desde 10.08.1982, e se aplicaria o disposto no art. 19 da ADCT, para finalidade de sua reintegração no cargo e correspondentes benefícios decorrentes da reintegração.

Ocorre que, a própria agravante narra no arrazoado do agravo interno que teria ocorrido a primeira demissão do serviço público no ano de 2004,
in verbis:

“Conforme exposto na inicial, a Agravante fez parte do quadro de funcionários do município de Curuçá através de contratos temporários, inclusive, seu ingresso ao serviço público municipal ocorreu em agosto de 1982 que conforme exposto anteriormente, lhe garantiu a estabilidade conforme o art. 19 da ADCT,
contudo o referido contrato foi interrompido em dezembro de 2004, mas renovado em março de 2005 até janeiro de 2009, e por fim, de março de 2009 a junho de 2009.”

Tal fato é comprovado pela cópia de documentos carreados aos autos pela própria agravante indicando que realmente ocorreram várias interrupções do vínculo em questão, sem qualquer manifestação da agravante contra os referidos atos de sua exoneração, conforme se verifica do arrazoado (ID-7927521-pag. 05).

Neste sentido, verifico que foi demitida em 30.12.2004, mas não se insurgiu contra o referido ato, muito menos justifica tal fato no seu arrazoado, e posteriormente foi contratada em 01.03.2005, tendo sido exonerada novamente em janeiro de 2009 e recontratada em março de 2009 até sua exoneração em junho de 2009, ou seja: a agravante somente ingressou com a ação em 29 de outubro de 2016, quando já havia transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados da primeira exoneração da agravante em 30.12.2004, como também dos demais atos de sua saída do serviço público posteriores, na forma indicada pela própria agravante, o que afasta a existência de estabilidade na forma do art. 19 da ADCT, pois não houve insurgência contra os referidos atos no prazo legal.

Ao contrário, a servidora assinou contratos temporários indicando a sua condição em caráter precário no serviço público.

Neste sentido, verifico que as provas existentes nos autos militam de forma contrária a pretensão da autora, pois inobstante a estabilidade alegada na inicial e acolhida na sentença, consta dos autos documento público de tempo de serviço indicando as contratações temporárias da apelada, o que afasta a estabilidade estabelecida no art. 19 da ADCT.

Daí porque, tendo a ação sido ajuizada somente em 29 de outubro de 2016, resta caracterizado o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, para a finalidade de propor a ação para a discussão sobre a existência ou não de direito de reintegração da servidora, por força dos períodos de contratações temporárias indicadas, na forma regulamentada no art. 1º do Decreto 20.910/1932, nos seguintes termos:

“Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.”

Ademais, o gozo do benefício de AUXÍLIO-DOENÇA URBANO, concedido sob NB 1435192465 com vigência a partir de 24/12/2006, em nada altera esse entendimento, tendo em vista a primeira exoneração da impetrante ocorreu ainda no ano de 2004, conforme admite em seu arrazoado, quando encontrou de auxílio se encontrava já na condição de temporária e não pode ser acolhida a aplicação do art. 19 da ADCT, também neste particular.

Por tais razões, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do presente processo no sistema e posterior remessa ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 16/10/2024